Tribunal: STF
Processo: HC 234751
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Torres de Freitas em favor de Ricardo Augusto Caleiro contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 865.252/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime descritos nos arts. 288, caput, 159, caput e § 1º, por duas vezes e 158, caput, todos do Código Penal.



    Alega que houve flagrante ilegalidade, considerando que o paciente foi condenado sem a observância dos preceitos do artigo 226 do CPP, haja visto que as vítimas ao prestarem seu depoimento em sede policial não informaram nenhuma característica dos réus. (p. 2)



    Afirma que o mandado de busca e apreensão foi proferido em genérico decreto. (p. 3)



    Aduz que “os milicianos excederam qualquer limite do mandato, apreendendo o celular do IRMÃO do Paciente, ora, tal conduta é o mais puro desvio de finalidade! Insta salientar que não foi encontrado NADA relacionado ao crime”.



    Sustenta que “Em audiência, o policial investigador que chefiou a equipe atestou que chegou no Paciente Ricardo através da Geolocalização da máquina POS de cartão, onde foi passado o cartão pelas vítimas, porém, esse impetrante pode aferir que não houve NENHUMA INDICAÇÃO/PROVA/QUEBRA DE SIGILO DE GEOLOCALIZAÇÃO”. (p. 8)



    Alega que o aparelho de celular do irmão não pode ser utilizado como base para a sentença, sendo portanto prova ilícita. (p. 13)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade em razão da nulidade das provas e a absolvição pelo mesmo fato.



    O ato coator transitou em julgado em 13.11.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo fundamentação da sentença condenatória:



    “A materialidade e a autoria dos crimes de extorsão restaram amplamente comprovadas, principalmente através dos relatórios de investigação (fls. 06/19, 239/245 e 320/328), boletins de ocorrência (fls. 20/23, 24/26, 30/32, 141/145 e 719/720), termo de declarações das vítimas (fls. 33/34, 35/36, 70/71, 77/78, 148, 152, 246, 248, 729 e 730), extratos bancários e comprovantes de transferências (fls. 37/45 e 46/49), termo de declarações de Jhenifer (fls. 56/57), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 72/75, 79/82, 153 e 155), autos de reconhecimento pessoal (fls. 149, 151, 727 e 728), autos de exibição e apreensão (fls. 146/147 e 373/376), laudos periciais da caixa de embalagem da máquina de cartão (fls. 810/812), do simulacro de arma de fogo (fls. 813/816), dos 24 cartões bancárias em nome de pessoas diversas, entre as quais, do réu RICARDO (fls. 817/822), das cédulas de identidade (fls. 823/832), dos cartões de chips de celular da operadora VIVO (fls. 833/839), dos cartões de chips de celular da operadora CLARO vazios (fls. 840/845), das máquinas de cartão (fls. 846/848), dos aparelhos de telefonia celular (fls. 849/855), da leitura dos chips e tarja magnética dos cartões bancários em nome do réu RODRIGO (fls. 856/1162) e das informações da memória do aparelho celular, registradas em mídia DVD-R (fls. 1167/1171), interrogatórios (fls. 160 e 382/383), bem como pela farta prova oral produzida sob o crivo do contraditório.” (eDOC 3, p. 9 - 10)



    Observa-se que outros elementos probatórios independentes confirmaram a autoria do crime, de maneira que a condenação do paciente não está fundada somente no reconhecimento fotográfico, que supostamente comporta ilegalidade.



    Referente a decisão de busca e apreensão, transcrevo trechos pertinentes da decisão que a decretou:



    “Especialmente no que se refere ao investigado ROGERIO, seu envolvimento nas ações criminosas de sequestro PIX foi indicado por RUBENS, reconhecido pessoalmente pelas vítimas como um dos autores do delito, o qual alegou, ainda, que o representado seria o atual companheiro de JHENIFER, titular de uma das contas bancárias destinatárias dos valores das vítimas. Ressalta-se, nesse ponto, que ROGERIO já havia sido preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (fls. 94-95), bem como que as vítimas procederam ao seu reconhecimento fotográfico, identificando-o como um dos envolvidos na atividade delituosa (fls. 33-34 e 37-38). RICARDO, por sua vez, foi indicado por RODRIGO, tambémreconhecido pessoalmente pelas vítimas, como um dos verdadeiros mentores e principais executores dos "sequestros PIX". Ademais, RICARDO, que conta com antecedentes criminais pelos crimes de furto e receptação, além de outras passagens como adolescente infrator (fls. 67-82), foi reconhecido fotograficamente como um dos seguranças do cativeiro (fls. 31-32 e 35-36) Com efeito, os elementos investigativos até o momento reunidos nos autos denotam fundadas razões de autoria que recaem sobre os representados pela prática dos crimes sob investigação, as quais se consubstanciam em indícios preliminares suficientes para a decretação da prisão temporária, medida que se revela eficaz e concretamente produtiva para corroborar tais indícios com o aprofundamento das investigações no decorrer do inquérito policial em curso.” (p. 11)



    [...]



    “No caso em apreço, entendo que os subsídios carreados são suficientes a assentar a viabilidade do pedido. Em suma, é preciso prestigiar o trabalho de inteligência policial, não se podendo olvidar que os órgãos de segurança pública, a rigor, não buscam outra coisa que não a tutela da incolumidade social, pelo que, resguardada a legalidade e a proporcionalidade, suas declarações devem gozar de credibilidade, só devendo ser peremptoriamente afastadas acaso haja elementos que recomendem análise diversa. Com efeito, os requisitos fáticos e normativos mínimos para ensejar a autorização da busca e apreensão domiciliar estão presentes na hipótese em tela, eis que as investigações preliminares levadas a efeito até agora pela Autoridade Policial apontam para a possível ocorrência do crime de extorsão mediante sequestro (artigo 159 do Código Penal), assentando o fumus commissi delicti. Ademais, em casos como o presente, têm-se como esgotados os meios ordinários para coleta de elementos substanciais de materialidade e autoria, sendo que, para assentar a prática do delito, é preciso ingressar no interior do imóvel.



    Aliás e, por derradeiro, é preciso ressaltar que a irreversibilidade, na hipótese, manifesta-se ao reverso: o indeferimento da medida pode fazer com que a prova da materialidade do crime investigado se perca pelo desaparecimento de seus indícios. Por outro lado, caso nada de ilícito seja encontrado no local, os moradores sofrerão um inconveniente suportável, especialmente quando a razoabilidade indicar que a medida é essencial ao atendimento do interesse público, em resguardo aos direitos da sociedade como um todo.” (p. 12 - 13)



    Como se vê, o presente writ decorre de mera retórica defensiva, porquanto a decisão que autorizou a busca e apreensão está devidamente fundamentada e nela não há qualquer vício.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente